Tribunal: TJDFT
Processo: 0712541-95.2023.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0712541-95.2023.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: INELSON CHAGAS VIEIRA JUNIOR APELADO: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de apelação cível interposta por INELSON CHAGAS VIEIRA JÚNIOR contra decisão da 2a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada contra o INTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL, julgou parcialmente procedente para condenar o réu em obrigação de fazer, consistente em autorizar e custear o tratamento oncológico do autor, solicitado pelo médico assistente. Preparo não recolhido em razão de gratuidade de justiça. Decisão do juízo de origem em que fixou multa diária de R$ 100.000,00 em caso de descumprimento da obrigação determinada na sentença (ID 58874574). Nova petição do autor com a solicitação de aplicação imediata da multa diante da urgência e emergência de seu tratamento oncológico contínuo (ID 58874557). Após, o réu informou o cumprimento da liminar (IDs 59448067 e 59302325). Intime-se o apelante para se manifestar, no prazo de 5 dias, a respeito das informações prestadas pelo réu/apelado no que tange ao cumprimento da obrigação determinada na sentença. Após, à Secretaria, certifique-se que decorreu o prazo para contrarrazões do apelado. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 24 de maio de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator